Tribunal: TJMT
Processo: 1048502-07.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048502-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KARINE NOGUEIRA DA SOLEDADE - CPF: 010.909.261-97 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1048502-07.2024.8.11.0041

APELANTE:
KARINE NOGUEIRA DA SOLEDADE.

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.

RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de reconhecimento de abusividade na taxa de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização diária de juros, cobrança de tarifas bancárias e encargos moratórios cumulativos. Sentença de improcedência mantida em primeiro grau.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em valor superior a 12% ao ano são abusivos; (ii) saber se é válida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada; (iii) saber se são legítimas as cobranças das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato; e (iv) saber se há ilegalidade na cumulação de multa, juros moratórios e remuneratórios em razão de inadimplemento.

III.

Razões de decidir.

Nos contratos bancários celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, não se aplica o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 596 do STF.

A capitalização diária de juros é admitida, desde que expressamente pactuada, nos termos do Resp 973.827/RS (repetitivo).

As tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, conforme fixado no Tema 958/STJ, desde que haja previsão contratual e não se configure onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado no caso.

A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual não configura cobrança de comissão de permanência, sendo lícita na ausência de previsão expressa desta, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

2. É lícita a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após a edição da MP nº 2.170-36/2001.

3. São legítimas as cobranças de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, desde que previstas no contrato e não abusivas.

4. A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual não configura comissão de permanência, sendo admitida na ausência de previsão desta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC/2015, art. 1.036; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1048502-07.2024.8.11.0041

APELANTE:
KARINE NOGUEIRA DA SOLEDADE.

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível

interposta por
Karine Nogueira da Soledade
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de nº 1048502-07.024.8.11.0041 movida em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
, julgou improcedente os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 276733005, a parte apelante sustenta que celebrou com a parte apelada um contrato para aquisição de veículo marca Volkswagen, modelo Gol, ano 2020/2021, placa RAP5H46, mediante entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mais 48 parcelas mensais de R$ 1.466,90 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).

Discorre que o contrato esta eivado de abusividade, uma vez que a taxa de juros remuneratórios, pactuada, é superior a taxa média do mercado, bem como sustenta a ilegalidade de capitalização de diária de juros.

Sustenta que a exigência simultânea de juros moratórios (1% a.m.), multa (2%) e juros remuneratórios (2,08% a.m.), no período de inadimplemento, configura comissão de permanência velada, vedada pela jurisprudência do STJ, por acarretar
bis in idem
e onerosidade excessiva.

Por fim, sustenta a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 276733009, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de
Apelação Cível

interposta por
Karine Nogueira da Soledade
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de nº 1048502-07.024.8.11.0041 movida em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
, julgou improcedente os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em breve síntese, a parte apelante sustenta que celebrou com a parte apelada um contrato para aquisição de veículo marca Volkswagen, modelo Gol, ano 2020/2021, placa RAP5H46, mediante entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mais 48 parcelas mensais de R$ 1.466,90 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).

Discorre que o contrato esta eivado de abusividade, uma vez que a taxa de juros remuneratórios pactuada é superior a taxa média do mercado, bem como sustenta a ilegalidade de capitalização de diária de juros.

Sustenta que a exigência simultânea de juros moratórios (1% a.m.), multa (2%) e juros remuneratórios (2,08% a.m.), no período de inadimplemento, configura comissão de permanência velada, vedada pela jurisprudência do STJ, por acarretar
bis in idem
e onerosidade excessiva.

Por fim, sustenta a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato.

Pois bem.

No que concerne aos juros remuneratórios sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade.

Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Portanto, não há falar em limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

Ademais, no que concerne a ilegalidade da cobrança das tarifas de Registro do Contrato e Avaliação de Bem, verifico que não assiste razão ao apelante.

Isso porque referente às mencionadas tarifas, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e avaliação de bem no valor R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), bem como não se vislumbra a onerosidade excessiva.

Outrossim, no que concerne a capitalização diária de juros, verifica-se que conforme orientação emanada pela Corte Superior, no julgamento do Resp no 973.827/RS (incluído na categoria de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC), a capitalização na forma diária dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

No presente caso, nota-se que houve pactuação expressa da capitalização dos juros. Vejamos:

Assim, não há falar em ilegalidade da cobrança da capitalização diária.

Por fim, no que concerne a alegação de exigência simultânea de juros moratórios (1% a.m.), multa (2%) e juros remuneratórios (2,08% a.m.), no período de inadimplemento, configura comissão de permanência velada, vedada pela jurisprudência do STJ, por acarretar
bis in idem
e onerosidade excessiva.

Sem razão a apelante, haja vista que o ordenamento jurídico impede a cobrança de tais encargos cumulada com a comissão de permanência.

Ocorre que ao analisar o contrato entabulado, não se verifica cobrança de comissão de permanência, portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante a ausência de condenação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025